Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012567-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despacho de Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1265/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Juízo de retratação em apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, determinando a exclusão do recorrido da CDA e do polo passivo da execução, em razão de ilegitimidade passiva, com fixação de honorários advocatícios em R$ 29.800,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, mantida a exclusão do executado por ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Não há controvérsia quanto à ilegitimidade passiva do recorrido, pois o auto de infração foi lavrado em 19.08.2015, antes de sua nomeação para o cargo de Diretor Presidente do DAEVG, ocorrida em 21.11.2016.
4. A exclusão do recorrido do polo passivo não implica extinção da execução fiscal nem desconstituição integral do crédito, podendo o feito prosseguir em relação a outros responsáveis.
5. O Tema 1265/STJ estabelece que, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito, os honorários devem ser fixados por equidade, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.
6. A mesma razão de decidir aplica-se aos embargos à execução fiscal quando o provimento jurisdicional se limita à exclusão do executado ilegítimo.
7. Consideradas a natureza documental da controvérsia, a relevância da causa e o trabalho profissional realizado, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação parcialmente provido, em juízo de retratação.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de executado ilegítimo do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito executivo, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 2. O Tema 1265/STJ aplica-se, por identidade de fundamentos, aos embargos à execução fiscal quando o provimento se limita à exclusão do executado, sem desconstituição integral do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1265; STJ, AgInt no REsp 2.100.324/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.823.641/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente os pedidos contidos nos embargos à execução, para determinar a exclusão definitiva de RICARDO AZEVEDO ARAÚJO da CDA n. 2021439025, inscrita em 25.08.2021, bem assim a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal n. 1004786-95.2022.8.11.0041, devendo a parte embargada ESTADO DE MATO GROSSO se abster de realizar em face da parte embargante a cobrança da multa proveniente do Auto de Infração n. 134.972 de 19.8.2015, objeto do Processo Administrativo n. 424.734/2015, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, devendo comprovar sua realização nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais).

O caso originou-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por RICARDO AZEVEDO ARAUJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº 1004786-9520228110041, que buscava a cobrança de multa ambiental no valor de R$ 305.841,30 (trezentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), consubstanciada na CDA nº 2021439025, oriunda do auto de infração emitido pela SEMA de número 4247342015, datado de 19/08/2015.

O recorrente alegou ilegitimidade passiva, demonstrando que à época do fato gerador (19/08/2015) não exercia o cargo de Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAEVG), tendo sido nomeado para tal função apenas em 21/11/2016, conforme Ato nº 545/2016, permanecendo no cargo até 31/12/2020.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, determinando a exclusão definitiva de RICARDO AZEVEDO ARAUJO da CDA nº 2021439025 e do polo passivo da Execução Fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática. Em seguida, interpôs Agravo Interno, também desprovido, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios conforme fixado na sentença. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Aviado
Recurso Especial
, o Estado de Mato Grosso alega violação ao art. 85, §8º, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios não foram fixados em valores condizentes com a realidade da demanda e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta que o caso comportaria fixação por equidade, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Aponta divergência jurisprudencial e menciona o Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do acórdão, afirmando que a decisão está em conformidade com o Tema 1076 do STJ e com o que dispõem os arts. 1.030, II, 1.036 e 1.040, inciso I, do CPC/2015.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou inicialmente o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF. Posteriormente, em nova decisão, reconheceu que o Tema 1255 do STF seria secundário à controvérsia recursal, prevalecendo para fins de análise de viabilidade a tese vinculante firmada no Tema 1265 do STJ, determinando a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão para eventual juízo de retratação.

O recorrido apresentou diversas manifestações requerendo tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e baixa da CDA, chegando inclusive a renunciar à verba honorária para acelerar a resolução do caso, tendo em vista os prejuízos que vem sofrendo com a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1265, que versa sobre os critérios de fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito executivo.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrido. Conforme documentado nos autos, restou comprovado que RICARDO AZEVEDO ARAÚJO somente exerceu o cargo de Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande a partir de 21.11.2016, ao passo que o auto de infração que deu origem à Certidão de Dívida Ativa foi lavrado em 19.08.2015.

Dessa forma, à luz da interpretação literal e sistemática das normas que regem a responsabilidade administrativa ambiental, conclui-se que não se pode imputar ao recorrido obrigação decorrente de fato ocorrido em período anterior ao exercício de suas funções, razão pela qual se mostra correta a sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

A controvérsia, nesta fase processual, restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios.

No ponto, verifica-se que a sentença fixou os honorários com base nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa. Todavia, tal critério não se mostra adequado à hipótese dos autos.

Isso porque, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1265,
“nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
.

Não obstante o precedente mencionado se refira à exceção de pré-executividade, a razão de decidir aplica-se, por identidade de fundamentos, aos embargos à execução fiscal quando o provimento jurisdicional se limita à exclusão do executado, sem implicar extinção do crédito tributário ou da execução.

Com efeito, a exclusão do recorrido do polo passivo não enseja, por si só, a extinção da execução fiscal, que poderá prosseguir em face de outros responsáveis. Nesse contexto, não há proveito econômico diretamente mensurável, o que afasta a aplicação automática dos critérios percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Colha-se a jurisprudência dele decorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. 1.
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável
. Precedentes: AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no AgInt no REsp 1 .740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira T urma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2100324 RS 2023/0353197-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. O cerne da controvérsia diz respeito à definição do proveito econômico - se sobre o valor executado ou sobre os bens que poderiam ser penhorados, mas cujos valores não foram indicados pelo excipiente (valor inestimado) - para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a
exceção de pré-executividade for acolhida tão somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte Superior no sentido de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. 4. Registre-se, por fim, que não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823641 SC 2019/0187913-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Dessa forma, impõe-se a aplicação do §8º do referido dispositivo legal, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A análise dos autos revela que a demanda foi solucionada essencialmente com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória complexa, embora envolva matéria relevante de direito público. Assim, a fixação dos honorários deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório.

Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação da verba honorária por equidade no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que remunera de forma digna o trabalho profissional desenvolvido, sem se revelar excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto, em juízo de retratação, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, fixando-a por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026